Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LOCAÇÃO. COMÉRCIO. TEMPO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO. CAUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Questões não analisadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em sede recursal sob pena de configurar supressão de instância.

2. As partes celebraram contrato verbal de locação de imóvel não residencial por tempo indeterminado.

3. Comprovada a notificação e a caução estabelecidas em lei, preenchidos os requisitos para concessão do despejo por denúncia vazia, devendo ser mantida a decisão agravada.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.